Tribunal: STF
Processo: AI 563233
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I
   - Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a
   oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no
   acórdão embargado.
II - Embargos de declaração rejeitados.
III
   - Condenação ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o
   valor da causa.